Tribunal: TJDFT
Processo: 0719526-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719526-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME EMBARGADO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, recebidos como agravo interno, interpostos contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ausência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial agravado. Embora devidamente intimado, o recorrente não complementou as suas razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, conforme certidão de ID no 73586191. Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos. É o relato do necessário. Eis a fundamentação os termos do pronunciamento judicial que determinou a emenda a inicial, ipsis litteris: “(...) Verifico que a parte autora se ateve a reproduzir a petição inicial do processo no0732590-14.2023.8.07.0001 sem, contudo, cumprir todas as determinações inseridas na sentença que extinguiu o feito, sem a apreciação do mérito, diante da ausência das condições da ação. A referida sentença reputou por inadequada a ação de cobrança, diante da necessidade de ser realizada uma prestação de contas referentes aos serviços prestados acerca das atividades desenvolvidas pela parte ré, na qualidade de sócia ostensiva, bem como sobre eventuais valores devidos à parte autora, o respectivo período e às respectivas unidades. Pelos motivos expostos, inadequada a via eleita adotada pela parte autora. Por essa razão, intime-se a parte autora para que apresente emenda substitutiva à peça de ingresso, adequando a pretensão à ação de exigir contas, apresentando os fatos e fundamentos jurídicos necessários, em observância às determinações esculpidas na sentença proferida dos autos no 0732590-14.2023.8.07.0001. Para tanto, concedo o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial”. Como já relatado, o embargante se insurgiu em face da determinação de emenda à inicial por meio de agravo de instrumento. Ocorre que, esta relatoria não conheceu do agravo de instrumento diante da ausência de cunho decisório no pronunciamento judicial vergastado, que possui, em verdade, natureza jurídica de despacho, conforme consignado na decisão de ID no 72443762. Irresignado, a agravante apresentou embargos de declaração, sem apontar objetivamente o enquadramento do decisum embargado em qualquer uma das hipóteses do art. 1.022. Diante disso, os embargos foram recebidos como agravo interno, de acordo com os ditames do art. 1.021, § 1o, do CPC, não tendo o recorrente complementado as suas razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do referido artigo. Partindo de tais premissas, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se vê dos embargos de declaração, o recorrente não apontou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator. Isto é, a despeito de apontar algum vício na decisão que não conheceu do recurso, o embargante pretende, em verdade, manifestação expressa quanto ao próprio mérito do agravo de instrumento. De outro lado, não fazendo a emenda para o conhecimento do ED como agravo interno, seu não conhecimento é medida que se impõe. Por tais razões, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator